Tribunal: STF
Processo: RE 148445
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.
          PRECATÓRIO JUDICIAL PENDENTE DE PAGAMENTO NA DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PARA A  DEVIDA APLICAÇÃO DA REGRA
EXCEPCIONAL DO ART. 33 DO ADCT, NÃO CABE A DISTINÇÃO ENTRE O EXPEDIDO
ANTES OU DEPOIS DE 1  DE JANEIRO DE 1988.
          RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL PROVIDO, PARA ASSEGURAR-LHE O
DIREITO AO PAGAMENTO PARCELADO.